Tribunal: TJMT
Processo: 1012048-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012048-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.517.972/0003-73 (AGRAVANTE), JUIZO QUARTA VARA CÍVEL RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1012048-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO
: JUÍZO DA QUARTA V ARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS-MT.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE CONTRATO DE LIMPEZA E PORTARIA REALIZADO COM ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS -

INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÃO AUTÔNOMA – NECESSIDADE - GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -

RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial configura um instituto criado por lei para viabilizar a preservação da atividade empresarial, de maneira a evitar que uma empresa com dificuldades financeiras encerre suas atividades. Por meio de tal procedimento judicial, as sociedades empresariais adquirem um prazo para continuar operando enquanto negociam suas dívidas com os credores sem o risco de terem suas dívidas executadas.

A recuperação judicial não constitui o meio adequado para a cobrança de créditos que a empresa em recuperação judicial possui em face de terceiros, ou para determinar a repactuação de contratos com entes públicos, especialmente se os valores são controvertidos que demandam análise detalhada, devendo ser realizada em ação autônoma, de maneira a garantir o contraditório e a ampla defesa, sob pena de subverter o instituto da recuperação judicial.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1012048-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO
: JUÍZO DA QUARTA V ARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS-MT.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
, visando reformar

a decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial sob n°1000782-37.2019.8.11.0003
, que
indeferiu
o pedido de repactuação de contrato de limpeza e portaria com a prefeitura de Juiz de Fora/MG, bem como o
imediato pagamento
do montante R$2.235.637,85 (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos),

determinando que a agravante utilize meio de ação própria para tanto,

Em suma, pretende a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de repactuação de contrato de prestação de serviço firmado junto ao Município de Juiz de Fora/MG, bem como o imediato pagamento do montante de R$2.235.637,85 (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos),

tendo em vista a mora do mencionado Município e a falta de previsão para pagamento de tal valor.

Em complemento, defendeu a universalidade do juízo recuperacional, bem como do princípio da preservação da empresa, nos termos do
artigo 47 da Lei n°11.101/05
.

No mais, alega que a repactuação se faz imprescindível para a empresa, devendo ser tratada junto à recuperação judicial, considerando que o contrato em debate constituiu um dos motivos que ensejou a propositura da ação recuperacional.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para determinar a repactuação do contrato.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 49173494
.

Conforme
ID no 53087473
, as informações não foram prestadas pelo Juízo da causa.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID no 54339960
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1012048-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO
: JUÍZO DA QUARTA V ARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS-MT.

V O T O

Eminentes pares:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo fragmento do
decisum
recorrido:

"(...) 02 – DO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO COM A PREFEITURA DE JUIZ DE FORA/MG.

Postulou a recuperanda, em Id. 22094979, que seja ordenado ao Município de Juiz de Fora/MG que proceda com a REPACTUAÇÃO DO CONTRATO firmado entre as partes; bem como o imediato pagamento do montante de R$ 2.235.637,65 que afirma lhe serem devidos por indenização dos contratos de limpeza e portaria.

O Administrador Judicial opinou pelo deferimento dos pedidos (Id. 28879712), invocando a necessidade de preservação da empresa e sua funcionalidade.

O Ministério Público, por sua vez, afirmou que entende “prudente a eventual discussão de valores e cláusulas controversas em ação própria, mantendo o devido processo legal e o contraditório”. (Id. 30883200).

De fato, ainda que se entenda ser sempre imperioso resguardar ao máximo o princípio da preservação da empresa, através da flexibilização da lei e dos procedimentos em prol da manutenção da fonte produtiva e dos postos de trabalho, representados pelo bom êxito do processo de recuperação judicial, tem-se que, no caso concreto, o pedido formulado pela

recuperanda não comporta acolhimento.

É que, como já decidiu a Instância Superior, através das decisões monocráticas proferida nos AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012505-62.2019.8.11.0000 e AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015046-68.2019.8.11.0000 interpostos nestes autos, ambos de relatoria da D. Desembargadora Marilsen Andrade Addário, “a esfera da recuperação judicial não é a via adequada para o deslinde de todas e quaisquer adversidades que atinjam a empresa recuperanda”.

Pertinente a transcrição de algumas considerações tecidas pela D. Relatora, ao reformar decisão que havia deferido a penhora dos créditos da recuperanda nas contas do órgão estatal devedor:

“(...)

Ademais, vale salientar que recuperação judicial não constitui o meio adequado para a cobrança de créditos que a Empresa em recuperação judicial possui em face de terceiros, especialmente se os valores são controvertidos, o que necessita de exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de se apurar o valor realmente devido.

(...)

Portanto, a princípio, tem-se que a cobrança de créditos pela própria Empresa recuperanda em face de terceiros devedores deve ser precedida de ação autônoma, com reconhecimento do crédito e posterior liquidação e execução, não sendo possível fazê-lo nos autos do processo de origem, sob pena de utilização da recuperação Judicial como substitutiva da ação de cobrança/execução, subvertendo-se o instituto. (...)”. (AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012505-62.2019.8.11.0000 - AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - AGRAVADO: MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA).

E, ainda:

“(...)

E que pese os argumentos da agravada e, levando em consideração ao discorrido acima, não há a mínima dúvida de que não cabe ao Juízo recuperacional obrigar entes e/ou órgãos públicos a aceitarem a participação da empresa recuperanda no procedimento licitatório sem cumprimento da regra do edital, mormente porque estaria se decidindo contra aquele que sequer figura como parte no processo (agravante), portanto, incorrendo em flagrante ilegitimidade. Desse modo, sentindo-se a empresa lesada pela exigência que a impede de participar de certames, esta deverá utilizar-se de ação própria, não sendo a esfera recuperação judicial a via adequada para o deslinde de todas e quaisquer adversidades que atinjam a empresa recuperanda.

(...)”. (AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015046-68.2019.8.11.0000 - AGRAVANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGRAVADA: MB TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, em recuperação judicial).

Portanto,
INDEFIRO
OS PEDIDOS FORMULADOS PELA RECUPERANDA EM ID. 22094979, devendo a mesma lançar mão dos instrumentos previstos pelo ordenamento jurídico para o recebimento do crédito que lhe é devido; bem como utilizar-se de ação própria para o pleito de repactuação do contrato (...)".

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que recuperação judicial não constitui o meio adequado para a cobrança de créditos que a empresa em recuperação judicial possui em face de terceiros, especialmente se os valores são controvertidos, bem como a repactuação de contratos com entes públicos.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verifica motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, não é de se olvidar que de modo geral, a recuperação judicial configura um processo mediado pela Justiça que busca evitar que uma empresa com dificuldades financeiras encerre suas atividades. Por meio de tal procedimento, as sociedades empresariais adquirem um prazo para continuar operando enquanto negociam suas dívidas com os credores sem o risco de terem suas dívidas executadas.

No caso em comento, o pedido da agravante se fundamenta na existência de um contrato com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora/MG, a qual pretende que seja determinada a sua repactuação, bem como o pagamento do valor tido como devido de
R$2.235.637,85 (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos)
, a título de indenização por serviços prestados de limpeza e portaria.

No entanto, em sede de recuperação judicial não é possível a discussão sobre contratos com entes públicos e os motivos

que levaram o seu descumprimento pelo Município de Juiz de Fora-MG,

muito menos verificar

se o valor devido é realmente o informado pela agravante.

Isto porque, conforme já declinado na liminar recursal, a eventual repactuação contratual solicitada pela agravante demanda análise detalhada, devendo ser realizada em ação autônoma, de maneira a garantir o contraditório e a ampla defesa, bem como os princípios que regem a administração pública.

Ademais, não é admissível na recuperação judicial a cobrança de contratos, sem oportunizar que a outra parte possa esclarecer os motivos do inadimplemento, e consequentemente, apurar o valor devido, se for o caso.

Aliás, a própria
Lei no 11.101/2005
, em seu
art. 50
, já estipula os meios colocados à disposição do Juízo para possibilitar a recuperação da empresa, não prevendo de forma alguma a possibilidade de discutir contratos com terceiros e muito menos de efetuar cobrança de valores. Vejamos:

“Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento as obrigações vencidas ou vincendas;

II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;

III – alteração do controle societário;

IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos;

V- concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar;

VI – aumento de capital social;

VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados;

VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;

IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro;

X – constituição de sociedade de credores;

XI – venda parcial dos bens;

XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;

XIII – usufruto da empresa;

XIV – administração compartilhada;

XV – emissão de valores mobiliários;

XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.

§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

§ 2o Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial.”

Inclusive, em agravo de instrumento semelhante a este (
RAI no 1012505-62.2019.8.11.0000
), restou definido que o processo de recuperação judicial não poderá substituir o ajuizamento de ação autônoma de cobrança, em que há contraditório e ampla defesa, com o reconhecimento do crédito e posterior execução, sob pena de subverter o instituto da recuperação judicial:

“Portanto, a princípio, tem-se que a cobrança de créditos pela própria Empresa recuperanda em face de terceiros devedores deve ser precedida de ação autônoma, com reconhecimento do crédito e posterior liquidação e execução, não sendo possível fazê-lo nos autos do processo de origem, sob pena de utilização da recuperação Judicial como substitutiva da ação de cobrança/execução, subvertendo-se o instituto.”
(Decisão do Agravo de Instrumento no 1012505-62.2019.8.11.0000 - julgamento: 13/04/2020
)

Ante exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020